Tribunal: STF
Processo: AI 372593
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Falta de demonstração de que, no caso, o acórdão
recorrido extraordinariamente ofendeu os artigos 5º, XXXV e LV, e
93, IX, da Constituição.
-       Não cabe recurso extraordinário quando se trata de
alegação de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna.
Agravo a que se nega provimento.